Tribunal: TJDFT
Processo: 0009119-72.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009119-72.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisão de ID 15774880, foi retificada a requisição de precatório de ID 9993984, expedida em favor de PAULO ARMANDO MARINHO SANTOS e PAULO HUMBERTO NETTO DÁVILA, tendo sido expedidas as retificadoras das requisições (IDs 15775161 e 15775162). Quanto ao demais substitutos processuais e anuentes, PAULO JOSÉ ARAGÃO DE PAIVA, PAULA MATTOS DE SOUSA VALE (nome correto conforme documento de ID 9994062) E PAULO LUIZ PEREIRA, verifica-se que renunciaram expressamente, de forma irrevogável e irretratável, “ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009”, aceitando, para tal fim, a incidência do índice de remuneração da poupança previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, conforme já acordado pelas partes no item 6.2 da mencionada transação (ID 9993839), e requereram o prosseguimento do feito quanto a eles (ID 9994059). Instado a se pronunciar, o Distrito Federal não se opôs à renúncia (ID 9994058). Diante disso, foi homologada a renúncia e determinado o levantamento da suspensão do processo quanto aos renunciantes (IDs 9994059). É o relato do necessário. Decido. Ressalto que o processo já foi declarado saneado quanto a todos os interessados que prosseguem na ação (ID 9993988). À Contadoria Judicial para a elaboração de seus correspondentes cálculos, observando-se o disposto na cláusula 6a da transação noticiada ao ID 9993839 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme requerido nos IDs 9994018 (PAULO JOSÉ ARAGÃO DE PAIVA), 9994027 (PAULA MATTOS DE SOUSA VALE) e 9994035 (PAULO LUIZ PEREIRA). Ressalva-se que quanto ao substituto processual PAULO JOSÉ ARAGÃO DE PAIVA, deve ser excluído dos cálculos o mês de março de 2002, uma vez que recebeu o benefício nesse mês, conforme indicado pelo Distrito Federal (ID 9994038) e anuído pelo exequente (ID 9994045). Preclusa a presente decisão e elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. I. Brasília, 18 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador